Tribunal: STF
Processo: ARE 1272351
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO. REGISTRO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão:
    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA EM DEMANDA PROPOSTA PELO SINTSEP. EXECUÇÃO DO PERCENTUAL DE 21,7%. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I - Analisando detidamente os autos digitais, verifica-se que os Apelantes não possuem legitimidade para executar o título executivo oriundo da Ação Coletiva n° 37.012/2009, na medida em que o Acórdão que reconheceu o direito aos servidores estaduais ao percentual de 21,7% limita-se aos substituídos processuais do SINTSEP - Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão. II - Da análise da documentação colacionada, em especial os contracheques e fichas financeiras, verifico que os exequentes, ora Apelantes, são titulares do cargo de Professor Ensino Médio e, portanto, representados pelo SINPROESSEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão, não tendo, assim, sido abrangido pelo título executivo ora executado. III - A manutenção do reconhecimento da ilegitimidade dos Apelantes, e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, é medida que se impõe. Apelo improvido” (fl. 36, vol. 9).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 25, vol. 10).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes asseveram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37 da Constituição da República.
    Sustentam que, “ao negar a legitimidade ativa do recorrente à execução de ação coletiva julgada procedente pelo TJMA e cujo Acórdão impõe que o estado do promova o reajuste de 21,7% a todos os servidores públicos daquele ente, dada a sua natureza de revisão geral anual, estar-se ferindo à Constituição Federal, mais precisamente o seu art. 37, X, razão pela qual se objetiva a reforma do Acórdão guerreado” (sic, fl. 4, vol. 13). 
    Defendem que, “de ‘posse’ de título judicial idôneo a ser executado – qual seja, Acórdão do TJMA no qual se concedeu aos servidores públicos do estado do Maranhão, o recorrente goza de legitimidade para figurar no polo ativo da ação de execução” (fl. 4, vol. 13). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 27-28, vol. 14).
    Os agravantes alegam “prequestionados os dispositivos invocados nos embargos de declaração, independente de acolhimento ou não pela corte de origem” (fl. 33, vol. 14).
    Pedem “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 2, vol. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. A alegação de contrariedade ao inc. X do art. 37 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento deste agravo, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes. 
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “Analisando detidamente os autos digitais, verifica-se que os Apelantes não possuem legitimidade para executar o título executivo oriundo da Ação Coletiva n° 37.012/2009, na medida em que o Acórdão que reconheceu o direito aos servidores estaduais ao percentual de 21,7% limita-se aos substituídos processuais do SINTSEP - Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão. Por outro lado, da análise da documentação colacionada, em especial os contracheques e fichas financeiras (Id. 3635197 e 3635203), verifico que os exequentes, ora Apelantes, são titulares do cargo de Professor e, portanto, representados pelo SINPROESSEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão, não tendo, assim,sido abrangidos pelo título executivo ora executado. Com efeito, o momento para identificação dos legitimados para execução individual oriunda de ação coletiva é a fase de cumprimento ou liquidação, ou seja, a fase em que o direito coletivo deve ser individualizado a fim de aferir o quantum de cada substituído” (fl. 34, vol. 9). 
    Para examinar a alegação dos agravantes de que “gozam de legitimidade para figurar no polo ativo da ação de execução” seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIAS COM INTERESSES DIVERSOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO ESTATUTO DE ENTIDADE SINDICAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 577.906-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.5.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SINDICATO ESPECÍFICO. DESMEMBRAMENTO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL: PRECEDENTES. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 817.765-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. FEDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. APLICAÇÃO. IDENTIDADE ENTRE AS CATEGORIAS REPRESENTADAS PELAS FEDERAÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 17.3.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 797.179-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.5.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNICIDADE SINDICAL. IDENTIDADE DAS CATEGORIAS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 765.950-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.11.2014).
    “O acórdão recorrido, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, restou ementado nos seguintes termos: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA PELO SINTSEP/MA. ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. VEDAÇÃO DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. AGRAVO PROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. A controvérsia se resume a definir se a parte agravada possui legitimidade para executar individualmente o título judicial formado nos autos da Ação Coletiva nº 37.012/2009, proposta pelo SINTSEP (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão), em que foi reconhecido o direito à implantação da diferença de 21,7% sobre a remuneração dos servidores integrantes da categoria beneficiada. II. No caso dos autos, é incontroverso que a agravada é agente penitenciária e representada por outro sindicato, o SINDSPEN (Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão). III. Havendo entidade sindical mais específica que atua na mesma base territorial e que representa diretamente os profissionais da educação no Estado do Maranhão, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa da parte agravada. IV. Agravo de Instrumento provido de acordo com o parecer ministerial’. (eDOC 1, p. 215). Assim, para verificar se a recorrida possui legitimidade para executar individualmente o título judicial formado nos autos de ação coletiva proposta pelo SINTSEP, seria necessário identificar primeiramente se o referido sindicato representa ou não a parte. Conforme reconheceu a recorrida, o SINTSEP é um sindicato que abrange todas as categorias dos servidores públicos civis do Estado do Maranhão, desde que não tenham sindicato representativo de categoria mais específica. Assim, faz-se imprescindível saber se entidade sindical mais específica (Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão SINDSPEN) seria representativa dos agentes penitenciários e quando teria se firmado tal representatividade. Em outras palavras, para deslinde da controvérsia dos autos, faz-se necessária a identificação da existência ou não de entidade sindical específica dos agentes penitenciários estaduais, o que demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (…) Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática (eDOC 3), nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do NCPC” (RE n. 1.242.040, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.2.2020, decisão monocrática transitada em julgado).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora